Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704057-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA DIAS COSTA DE MENDONCA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTA DIAS COSTA DE MENDONCA, ré, contra decisão proferida nos autos da ação de execução (processo no 0707780-71.2020.8.07.0003), que tem como autores COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD para que informe a natureza da respectiva conta bancária (ID 43370313): “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a negativa do pedido feito ao julgador para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do agravante, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Alega a necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 43368498). Assevera que o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo em face dos agravantes serem patrocinados pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O processo de origem versa sobre execução de título extrajudicial em que o exequente pleiteia o pagamento de R$ 36.882,93 (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) em face do inadimplemento do contrato de Abertura de Crédito firmado com a executada. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa manter a própria subsistência e de sua família. “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Quanto à relativização da impenhorabilidade do salário, o STJ tem entendido que: “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018). O caso em tela não versa sobre a penhora de salário em si, mas o envio de ofício para verificar se a natureza da conta bancária da agravante. Diante da existência de sigilo bancário, apenas por meio de expedição de ofício é possível saber a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. Inclusive, a jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETIDA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento voltado para reformar decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária em que ocorreu o bloqueio via Sisbajud para informar a natureza da conta bancária. 2. A agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja expedido ofício ao INSS, em busca de possíveis vínculos empregatícios em nome do executado, a fim de possibilitar eventual penhora futura. Para tanto, sustenta que seu pedido consiste não na penhora das verbas salariais, mas apenas na pesquisa sobre a situação trabalhista da parte. 3. Sobre a penhorabilidade dos salários, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 4. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 5. No caso em tela, não se deseja a penhora de salário, mas o envio de ofício para verificar se a parte possui ou não vínculo empregatício. Percebo ser muito difícil de se conseguir administrativamente esta informação, de modo a ser salutar a expedição do ofício, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o envio de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício da parte agravada. (07398250620218070000, Relator: João Luis Fisher, 5a Turma Cível, DJE: 5/10/2022.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. 1. A gratuidade de justiça é prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos e consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece este direito à pessoa física nesta condição e, desse modo, impossibilitada de pagar as custas e as despesas processuais. 2. Cabe ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC. 3. Não obstante inexista declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física, considerando que litiga sob o amparo da Curadoria de Ausentes, os elementos constantes dos autos permitem aferir que faz jus ao benefício. 4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. 5. A medida pleiteada - expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores - não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07383216220218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2022.)” Quanto ao perigo de dano, este é evidente pelo comprometimento da sobrevivência digna da devedora, considerando a possibilidade de constrição de numerário impenhorável. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à instituição financeira para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloqueio em nome da parte executada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator